Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CARACTERIZADA.
1. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
2. A teoria da perda de uma chance visa afastar condenações pautadas em indícios e em comodismos no meio de produção de provas, sobretudo quando baseada em testemunhos indiretos.
3. Não se constata a perda de uma chance probatória, porquanto a condenação do acusado está fundada no depoimento harmônico e coerente da própria vítima.
4. Recurso desprovido.